Tribunal: TJDFT
Processo: 0729010-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO HOSPITAL CONVENIADO. MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS POR MAIS 60 DIAS A PARTIR DA DATA DA NOTIFICAÇÃO. REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS JÁ AUTORIZADOS. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o nosocômio apelante cumpriu devidamente a ordem emanada na decisão liminar, diante da notificação enviada a respeito da resilição unilateral do negócio jurídico celebrado entre os litigantes. 1.1. No caso de não cumprimento é necessário analisar se persiste a obrigação do hospital em prestar os serviços de saúde aos beneficiários do plano mantido pela apelada, a despeito do transcurso do prazo de vigência previsto no aludido negócio jurídico.
2. A administradora do plano de saúde foi notificada, aos 4 de julho de 2022, a respeito da intenção do nosocômio apelante de resilir unilateralmente o negócio jurídico celebrado entre as partes.
3. A “Cláusula 15” do instrumento negocial respectivo enuncia que a instituição hospitalar apelante deve prestar os serviços aludidos por mais 60 (sessenta) dias após a data da efetiva notificação extrajudicial referente à vontade de resilir o negócio jurídico. 3.1 Assim, o cumprimento da obrigação estabelecida no instrumento negocial e assegurada por meio da decisão liminar aludida podia ser exigido até o dia 2 de setembro de 2022.
4. Sobreveio a decisão liminar no sentido de que o apelante promovesse todos os procedimentos cirúrgicos já autorizados em relação aos 8 pacientes indicados na petição inicial pela administradora do plano de saúde.
5. O acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto pela apelada (autos no 0732212-95.2022.8.07.0000) confirmou o teor da aludida decisão liminar.
6. A despeito dos comandos determinados na decisão liminar e no julgamento do aludido agravo de instrumento, o nosocômio apelante não efetuou os procedimentos cirúrgicos necessários ao argumento de que estava em curso a realização de obras no CTI, bem como da falta dos materiais necessários à promoção dos aludidos procedimentos. 6.1. Sustenta que uma vez transcorrido o prazo de vigência do aludido negócio jurídico não pode mais ser compelido a prestar atendimento médico aos beneficiários do plano de saúde aludido.
7. O apelante, no entanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório em relação aos argumentos articulados. 7.1. Ademais, como já analisado pelo acórdão que julgou o agravo de instrumento acima mencionado, a pretensão exercida por beneficiário de plano de saúde, em obter determinado tratamento médico, surge no momento da solicitação formalizada pelo profissional de saúde que atende o paciente. 7.2. A designação de data para o tratamento médico consiste em mero exaurimento dos efeitos jurídicos já produzidos e assegurados ao beneficiário.
8. Recurso conhecido e desprovido.